Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. O prazo recursal é peremptório e sua inobservância tem como consectário lógico o não conhecimento do recurso.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
3. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
4. Recurso do primeiro embargante desprovido e do segundo não conhecido.